Tribunal: TJSP
Processo: 1012182-94.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012182-94.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ROBERTO BARRETO DA CRUZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012182-94.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 44.155
2
Voto no 44.155
Emb. Decl. n° 1012182-94.2019.8.26.0564/50000
Comarca: São Bernardo do Campo
Embargante: Banco do Brasil S.A.
Embargada: Roberto Barreto da Cruz
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e
contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito.
Descabimento. Prequestionamento recursal. Inviabilidade, por
falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração manejados pela ré, do v.
acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor e negou provimento
ao seu recurso.
Aduz a embargante, para fins de prequestionamento, haver
omissão e contradição no julgado e o faz sob o argumento de que não há
razão jurídica e jurisprudencial para conceder a limitação de descontos
pretendida.
Recurso recebido e processado.
É o relatório.
Inexistem os vícios apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012182-94.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 44.155
3
O que se percebe é a pretensão da embargante de obterem nova
apreciação a respeito do mérito da questão debatida.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram, ao
contrário do quanto afirmado, expressamente abordadas, fundamentadas e
decididas, sendo forçoso reconhecer que o intento da embargante destoa da
escorreita finalidade legal dos embargos.
Verifica-se, ademais, que a embargante está a confundir o
conceito de “contradição” como requisito para o manejo de embargos de
declaração, pois, para esse efeito, o vocábulo quer significar apenas a
incongruência entre a motivação e a conclusão do julgado ou mesmo a
existência de premissas inconciliáveis nele.
Não se caracteriza como contradição a incompatibilidade entre a
parte dispositiva do julgado e a que a parte julga que fosse a ideal, já que em
tal hipótese o que há é erro de julgamento, cuja via de combate não são os
embargos de declaração.
Vale ressaltar que a contradição passível de solução pela via dos
embargos é apenas aquela que se verifica entre a motivação e a conclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012182-94.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 44.155
4
próprio julgado, que é conhecida na doutrina como contradição interna, e não
a que se dá entre a conclusão do julgado e a que supõe a parte seja a correta.
Na verdade, esquece-se a embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505, do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que desenvolveu para se chegar
àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento adotado
por esta colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua correção à
evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro material,
não se pode opor embargos de declaração com o fim único de
prequestionamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012182-94.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 44.155
5
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).”
(STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração ora
opostos.
Sebastião Flávio
Relator